Tribunal: TJMT
Processo: 1011011-54.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011011-54.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 020.973.291-10 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS VENDRUSCOLO - CPF: 871.238.861-00 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Posse precária do imóvel. Posse da ré que decorreu de mero ato de tolerância e permissão para moradia no imóvel. R
ecusa de restituição do bem caracterizador de esbulho possessório. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório por considerar que não restou satisfatoriamente comprovada a posse anterior da autora e nem, por consequência, a prática do esbulho possessória pela ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ocupação do imóvel pela ré decorreu de ato de mera permissão da autora, proprietária do imóvel, de modo a caracterizar, após a revogação dessa tolerância, o reconhecimento do esbulho possessório e a consequente reintegração da autora na posse do bem.

III. Razões de decidir

3. Embora não caiba a discussão atinente à propriedade do imóvel em lide possessória, não há óbice que o proprietário valha-se dessa posição para buscar, pela via possessória, a retomada da posse do bem que está injustamente ocupado por outro, utilizando-se da titularidade dominial como um dos motivos para demonstrar a justeza da posse, o que não se confunde com a pretensão de recuperar a posse em razão do direito de propriedade (jus possidendi).

4.
Para fins possessórios, o conceito jurídico de posse justa não implica necessariamente a apreensão material da coisa, mas na exteriorização de um dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1.196), isto é, para sua caracterização, não é fundamental o aspecto corpóreo, mas sim o elemento externo que demonstre objetivamente a exteriorização do poder de fato sobre a coisa.

5. A ocupação do imóvel tolerada por mera liberalidade do possuir direto constitui posse precária, mero ato de detenção, e que, se persistir após manifestação de vontade de retomada do bem, caracteriza-se como injusta e, assim, como esbulho possessório.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELAINE FRANCISCA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“
R
eintegração de Posse
”
(Proc. nº 1011011-54.2022.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra MARIA DAS GRAÇAS VENDRUSCOLO, julgou o pedido improcedente, pois, segundo entendeu o magistrado, a partir do exame do conjunto probatório, “
conclui-se que a posse anterior exercida pela autora não restou suficientemente comprovada, assim como não se verifica a ocorrência do alegado esbulho, tendo em vista que sequer houve a comprovação do suposto comodato verbal. Todo este cenário denota a fragilidade dos termos da petição inicial, o que desconstrói a tese da requerente de que exercia a posse do imóvel em questão e de que ela foi esbulhada pela requerida
” (cf. Id. nº 262644308).

A apelante afirma que “
é legítima possuidora e proprietária da
(...)
casa, construída em alvenaria, situada no lote 18 da quadra 142, do Loteamento denominado Colinas Verdejantes, Várzea Grande/MT
”, e que adquiriu o imóvel em conjunto com Welinton Melo da Costa, filho da apelada, na constância do matrimônio entre ambos, tanto é que, “
após o falecimento
(deste),
procedeu com o rito legal diante do formal de partilha e o bem citado era parte integrante dos bens herdados
”, destacando que, “
no momento da divisão dos bens, a apelada, inclusive, reconheceu que a casa era fruto dos esforços de seu finado filho com a apelante e concordou com o plano do formal de partilha apresentado nas primeiras declarações e que a apelante ficaria com 100% dos bens indicados
”.

Diz que, “
tendo a apelada como sua sogra, e em respeito à relação entre elas estabelecida, pela convivência na constância do casamento com o ‘de cujus’, de bom grado cedeu o imóvel para que a apelada morasse por um tempo
”, contudo, agora, ao tentar retomar o bem “
de forma amigável
”, mesmo após “
as insistentes tentativas
(...)
, sem sucesso, para que a apelada restituísse o imóvel emprestado
, (...)
esta permaneceu irredutível, negando-se a devolver a posse do imóvel
”.

Alega que a ré/apelada “
faltou com a verdade
(ao dizer)
que estaria residindo no imóvel desde agosto de 2012, pois o bem foi adquirido apenas em 17/10/2012
”, e que, na realidade, o que aconteceu foi que, em conjunto com o seu “
falecido marido, adquiriram o imóvel, passaram a morar nele por um tempo, e, em seguida, o casal se mudou para o endereço indicado do preambulo da exordial, sendo que poucos meses depois o (seu) esposo
(...)
veio a óbito,
(tendo)
a apelada se apossado do imóvel e nunca mais o devolveu
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, a fim de que seja determinada a sua reintegração na posse do imóvel objeto da lide
(cf. Id. nº 262644310).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 262644312, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O quadro fático controvertido nos autos pode ser sintetizado, conforme o relatado na sentença, do seguinte modo:

“Elaine Francisca da Silva promoveu a presente ‘ação de reintegração de posse com pedido de liminar ‘inaudita altera pars’ c/c perdas e danos’ em face de Maria das Graças Vendruscolo alegando, em síntese, que é legítima possuidora e proprietária de uma casa construída em alvenaria, situada no lote 18, quadra 142, do Loteamento denominado Colinas Verdejantes, em Várzea Grande, porém, a requerida se recusa a devolve-lo.

Narrou que o imóvel foi adquirido durante a união com o Sr. Welinton Melo da Costa, falecido em 17/08/2013, e que integrou sozinha o inventário do cônjuge, sendo expedido formal de partilha em seu favor.

Continua narrando que a requerida é a genitora do falecido e que, no momento da divisão dos bens, ela reconheceu que a casa era fruto dos esforços do casal, concordando com o plano do formal de partilha apresentado no inventário, ficando a autora com 100% do patrimônio.

Afirmou que cedeu o imóvel para a requerida morar por um tempo em razão de ser sua sogra, no entanto, ao pedir a desocupação, a requerida se negou, assim, pediu pela concessão de liminar para a sua reintegração na posse do imóvel; no mérito, pediu a reintegração da posse e a condenação da requerida em perdas e danos.

(...)

Em seguida, a requerida contestou (ID 110675422) alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito aduziu a inexistência de posse por parte da requerente e a ausência de esbulho, pois a posse sequer era exercida pela requerente.

Alegou que exerce a posse no imóvel desde agosto de 2012, sem oposição da autora, e que não concordou que a autora ficasse com 100% dos bens do espólio do seu filho Welinton, não havendo qualquer documento de renúncia da herança; ao final, formulou pedido contraposto para a sua manutenção na posse e para que seja reconhecido o seu direito a aquisição do imóvel por meio de usucapião. Em relação à lide principal requereu o acolhimento da preliminar arguida ou a improcedência do pedido inicial.”

Finalizada a fase instrutória, onde se colheu o depoimento das testemunhas indicadas pelas partes, ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Pretende a requerente ser reintegrada na posse do imóvel descrito na inicial, qual seja, uma casa construída em alvenaria, situada no lote 18, quadra 142, do Loteamento denominado Colinas Verdejantes, em Várzea Grande, sob a matrícula n. 88.862 no 1º Serviço Notarial e de Registro desta comarca, sob o fundamento de que é a legítima possuidora e proprietária do bem.

No objetivo de comprovar o alegado, juntou aos autos o Formal de Partilha datado de 2019 (ID 81200623), manifestações da ação de inventário (ID 81200629, 81202422, 81202427), a matrícula do imóvel (ID 81202398), o boleto do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis – ITCD (ID 81202418) e outros documentos.

No entanto, tais documentos apenas comprovam, em tese, a propriedade do imóvel, fato que não é suficiente para gerar a almejada proteção possessória, mesmo porque não se admite em ações desta natureza pedido de caráter eminentemente petitório.

Assim, esperava-se, então, que a requerente, por meio de prova oral, soberana em ações desta natureza, demonstrasse que realmente exercia anteriormente a posse do lote indicado na inicial e a ocorrência do esbulho por parte da requerida, bem como a data em que ocorreu.

Porém, designada audiência de instrução e julgamento e inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, os depoimentos se mostraram contraditórios, uma vez que as declarações colhidas indicam incerteza quanto ao exercício de posse pela autora anteriormente.

A testemunha Simone de Souza Quelim afirmou que ela já exerceu posse no imóvel. Igualmente, a testemunha Cristina Paes de Almeida também alegou que a autora já exerceu posse no imóvel, sendo que ambas foram arroladas pela autora.

Por outro lado, as testemunhas João Batista de Arruda, Marilda Roberto da Silva e Dirce Schwingel, arroladas pela requerida, foram uníssonas em afirmar que a autora nunca exerceu posse no imóvel e nunca residiu no local, o que evidencia a contrariedade no depoimento das testemunhas ao se considerar todas as inquirições.

Ademais, a autora também afirmou na inicial que cedeu o imóvel para a moradia da requerida em razão dela ser sua sogra, porém, não logrou êxito em comprovar suas alegações, pois as testemunhas arroladas pela autora disseram que ficaram sabendo do suposto comodato por meio da própria autora, o que é insuficiente para se considerar provada a existência do alegado comodato verbal. Ainda, inexiste nos autos notificação da requerida para desocupação do imóvel.

Com efeito, as testemunhas João e Marilda afirmaram que a comunidade da região vê a requerida como posseira e proprietária do imóvel, o que se alinha com o fato de que a requerida exerce a posse no imóvel há tempo considerável, tendo em vista o depoimento das testemunhas.

A testemunha Simone afirmou saber que a requerida reside no local há 5, 6 anos; João afirmou residir na vizinhança desde 1997 e que a requerida reside no local há mais de 10, 15 anos; Marilda afirmou residir na vizinhança há mais de 20 anos e que a requerida mudou para o local depois e, por último, Dirce afirmou que a requerida reside no local há uns 10 anos, o que demonstra a posse longeva da requerida.

Sendo assim, conclui-se que a posse anterior exercida pela autora não restou suficientemente comprovada, assim como não se verifica a ocorrência do alegado esbulho, tendo em vista que sequer houve a comprovação do suposto comodato verbal.

Todo este cenário denota a fragilidade dos termos da petição inicial, o que desconstrói a tese da requerente de que exercia a posse do imóvel em questão e de que ela foi esbulhada pela requerida.

Sendo assim, conclui-se que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, consistente nos requisitos do art. 561 do CPC, ao passo que a requerida comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, I e II, do CPC).

(...)

Do pedido contraposto

Dispõe o art. 566 do Código de Processo Civil que ‘é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor’.

Por esse artigo de lei, se o requerido se julgar ofendido em sua posse, poderá deduzir pedido contraposto no objetivo de buscar a proteção possessória, oportunidade em que também serão levados em conta os requisitos dos arts. 561 e 567, ambos do Código de Processo Civil.

Entretanto, o conjunto probatório existente nos autos não comprova a turbação promovida pela requerente, autora da ação principal, inexistindo qualquer ato que demonstre a turbação da requerente sobre a posse da requerida.

Dessa forma, como não há provas de turbação por parte da requerente, torna-se necessário o não acolhimento do pedido contraposto.

Por fim, em relação ao pedido para que seja reconhecido o direito à usucapião, embora se admita que esse direito possa ser alegado como matéria de defesa em ações possessórias (Súmula 237 do STF), a declaração da prescrição aquisitiva somente poderá ser reconhecida por ação própria, sob pena de se confundir os institutos de posse e propriedade.

Além disso, o pedido contraposto em ação possessória se limita a proteção da posse e a indenização pelos prejuízos causados (art. 556 do CPC), motivos pelos quais deixo de analisar o referido pedido.

Posto isso, julgo improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora. Por consequência, resolvo o mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, a sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.”

O imóvel objeto da lide, conforme indicado na petição inicial, é “
01 (uma) casa construída em alvenaria, situada no lote 18 da quadra 142, do Loteamento denominado Colinas Verdejantes, situada, em Várzea Grande/MT,
(...)
, matriculado sob o nº 88.862 junto ao 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT
”, cuja propriedade foi transferida formalmente a Weliton Melo da Costa (filho falecido da ré e marido da autora) e, por força do regime de casamento (comunhão parcial de bens), a Elaine Francisca da Silva Melo (autora/apelada) no dia 17.12.2012, por meio do registro da escritura pública de compra e venda do imóvel (cf. Id. nº
262643837), e, embora não conste destes autos cópia atualizada da matrícula para se verificar a data da averbação do formal de partilha expedido nos autos do Inventário nº 0019720-13.2013.8.11.0002, que foi instaurado em razão do óbito de Weliton e tramitou sob o rito de arrolamento sumário, a cópia da sentença de homologação da partilha, acompanhada da certidão de trânsito em julgado em 10.10.2019 (cf. Id. nº
262643846 e 262643848), serve como prova idônea de que, a partir daquele momento, a titularidade do imóvel em litigio passou a pertencer exclusivamente à autora/apelante.

Ressalvo, nesse ponto, que, apesar da negativa da ré/apelada sobre ter renunciado à herança deixada por seu filho e/ou concordado com o plano de partilha apresentado pela autora/apelante nos autos do Inventário, enquanto não sobrevir eventual desconstituição da sentença proferida naquele feito por meio da via processual adequada, o ato judicial continuará a produzir regulares efeitos no mundo fático e jurídico, não cabendo negá-los ou revisá-los nestes autos, eis que a questão não está abrangido pelos limites objetivos desta lide.

Segundo consta da petição inicial, “
a autora, tendo a ré como sua sogra, e em respeito à relação entre elas estabelecida, pela convivência na constância do casamento com o ‘de cujus’, de bom grado cedeu o imóvel para que a ré morasse por um tempo
”, porém, agora, quando, “
de forma amigável, tentou, verbalmente, fazer com a ré efetuasse a desocupação voluntária do imóvel,
(...)
esta permaneceu irredutível, negando-se a devolver a posse à autora
” (cf. Id. nº 262643821); na impugnação à contestação, dando um pouco mais de detalhes sobre como os fatos teriam se desenvolvido, a autora/apelante acrescentou que, “
quando adquiriram o imóvel,
(Weliton e Elaine)
passaram a morar um tempo nele, em seguida, o casal se mudou para o endereço indicado do preambulo da exordial, sendo que poucos meses depois o esposo da autora veio a óbito; ao se mudarem para o novo endereço, permitiram que a requerida morasse no imóvel a título gratuito, sendo, que após o óbito do esposo da autora, esta permitiu que sua sogra lá continuasse morando
” (cf. Id. nº 262643837).

Por sua vez, ao contestar, em específico aos aspectos relativos à posse, a ré/apelada frisou que o imóvel pertencia ao seu filho (Weliton) e afirmou que “
reside no local desde quando da sua construção, ou seja, desde 2012, e em momento algum deixou de ter a posse do imóvel
”, limitando-se a reafirmar, com alguma variação, essa assertiva ao longo da peça defensiva, como, por exemplo, ao bradar que, “
desde agosto de 2012, obteve a posse e nela permanece até o presente momento, assim em momento algum esbulhou posse pertencente a autora e que sua posse é viciada, precária e turbada
”; que “
a posse da ré não tem vicio (físico ou moral), não é clandestina (sem conhecimento da autora ou de terceiros) não há precariedade
”; que, “
de fato e de direito, o imóvel em que a ré detém a posse, a ela pertence
” (cf. id. nº 262644271), sem, porém, nada dizer sobre as circunstâncias que realmente constituem o cerne da questão controvertida nos autos, isto é, sobre a que título passou a ocupar o imóvel, se teria sido um presente/doação feita pelo casal (Weliton e Elaine) a ela, ou, então, se o registro do bem no nome do seu filho (Weliton) teria sido meramente formal, porque, na realidade, o imóvel teria sido comprado por ela e/ou para ela, ou, de outro modo, a existência de qualquer motivo que lhe conferisse direito próprio e autônomo sobre o bem, independentemente da aquiescência e permissão (ainda que tácita) da proprietária do imóvel de que ali permanecesse.

É certo que,
em se tratando de lide de possessória, não possui preponderância a discussão atinente à propriedade do imóvel em disputa, afinal, a solução a ser dada à lide gira em torno da questão do exercício da justeza da posse, da análise de quem exercer a justa apreensão fática do imóvel, isso, porém, não constitui óbice para que o proprietário valha-se dessa posição para buscar, pela via possessória, a retomada da posse do bem que está injustamente ocupado por outro, utilizando-se da titularidade do domínio como um dos motivos para demonstrar a justeza da posse que alega, o que não se confunde com a ideia de pedido com “fundamento exclusivo no domínio”,
isto é, não se confunde com a pretensão de recuperar a posse em razão do direito de propriedade (
jus possidendi
).

Importa ressaltar, ainda, que, para fins possessórios, não tem peso algum o argumento isolado de que a parte nunca exerceu a posse do imóvel porque jamais esteve ali fisicamente, nunca possuiu estrita proximidade física com a área, tendo em vista que o conceito jurídico de
posse
não implica necessariamente na apreensão material da coisa, mas na exteriorização de um dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1.196), isto é, para sua caracterização, não é fundamental o aspecto corpóreo, mas sim o elemento externo que demonstre objetivamente a exteriorização do poder de fato sobre a coisa, não havendo, portanto, qualquer óbice a que alguém exerça a posse ainda que a distância, como, por exemplo, por meio de atos de vigilância e cuidado, ou, então, por intermédio de um terceiro que atua como mero detentor ou possuidor direto, remanescendo nas mãos do dono a posse indireta do bem.

Essas premissas são essenciais para que se possa alcançar a justa e jurídica solução deste litígio, pois, aqui, não se discute esbulho decorrente de posse violenta ou clandestina, não se trata do clássico conflito possessório em que o cerne da controvérsia é uma invasão (à força ou
às escondidas), mas sim o esbulho caracterizado pela existência de uma posse precária e do superveniente desaparecimento do motivo que justificava a presença do ocupante no imóvel, que, na presente hipótese, de acordo com a exposição postulatória, consistiu no interesse manifestado pela permitente de reaver a coisa que lhe pertence.

Em nenhum momento a autora nega ou questiona o fato de que a ré ocupa o imóvel objeto da lide há anos, permanecendo ali, durante a maioria desse tempo, de forma lícita e legitima, o que ela afirma é que essa posse sempre foi exercida de forma precária,
em função de simples permissividade, de início, por parte dela e de seu marido, e, mais tarde, só de sua parte, o que se deu em virtude dos laços familiares que as uniam, e que, diante das recusas da ré de lhe restituir a posse do bem, o que, até então, consistia em uma ocupação legitima acabou por se transformar em esbulho possessório.

A versão dos fatos como posta pela parte autora corresponde a situação bastante habitual e corriqueira na realidade brasileira, que, justamente por seu alto grau de informalidade, cuidando-se de acordos e disposições tomadas no recôndito familiar, não são fáceis de se comprovar formalmente, mas que podem perfeitamente ser extraídas a partir das regras de distribuição do ônus da prova e da análise sistemática do conjunto fático-probatório disponível no processo.

E é aqui, nessa quadra, que se sobreleva a relevância do “não dito” pela ré em suas manifestações no curso do processo, porque, se, de um lado, ainda que o desempenho probatório da autora não tenha sido o dos melhores, ela, ao menos, fez prova mínima do fato constitutivo de seu direito ao comprovar que foi a adquirente do imóvel e que, a despeito do passar dos anos, mesmo ali não residindo e sabedora da presença da ré no local, continuou a agir como dona, como se pode inferir da busca pela regularização registral do bem através do processo de inventário, por outro lado, a ré simplesmente silenciou a respeito da razão (fática) e do motivo (jurídico) que ensejou e justificou a sua entrada no imóvel e que, agora, teria o condão de autorizar a sua permanência no local em detrimento do direito da autora, ficando na cômoda posição de a tudo negar, mas sem nada esclarecer ou acrescer aos fatos controvertidos na lide, de modo que, ao fim e ao cabo, inexiste nos autos qualquer indício mínimo acerca da existência de um justo título a conferir legitimidade ao direito possessório que afirma possuir sobre o bem.

Enfim, ao colocar e pesar a
problemática dos autos
nos pratos da balança da justiça,
o conjunto de fático-probatório definitivamente pende muito mais a favor da pretensão apresentada pela autora/apelante do que da objeção feita pela ré/apelada, convergindo com a versão autoral de que
a posse exercida pela ré sempre foi precária, uma vez que decorreu de
ato de mera permissão e tolerância da autora ao longo desses anos, até porque sequer há menção a outro motivo que justificasse a presença da ré no local que, desde que entregue pela construtora, sempre pertenceu (em conjunto com o seu marido e, depois, isoladamente) à autora.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para, em reforma da sentença, julgar procedente o pedido, a fim de determinar que a autora/apelante seja reintegrada na posse do imóvel objeto da lide. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025